Tribunal: TJMT
Processo: 1032713-54.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032713-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILMA GUIMARAES DE ASSUNCAO - CPF: 265.973.491-72 (RECORRIDO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1032713-54.2025.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(A): WILMA GUIMARAES DE ASSUNCAO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. MEMÓRIA DE CÁLCULO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO POR VERBA, COMPETÊNCIA E BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO QUE NÃO CONVALIDA CÁLCULO INAUDITÁVEL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente, relativos à condenação ao pagamento de férias, terço constitucional e FGTS, sob o fundamento de que o ente público, embora regularmente intimado, permaneceu inerte e de que os cálculos estariam de acordo com os índices fixados no título judicial. O recorrente alegou excesso de execução, inclusão de períodos prescritos, competências sem vínculo ou efetivo labor comprovado, verbas já quitadas administrativamente, equívoco na base de cálculo do FGTS e incorreção na aplicação dos índices de correção monetária e juros. Requereu a homologação de seu cálculo ou, subsidiariamente, o refazimento dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do Estado em impugnar oportunamente os cálculos impede o controle judicial da memória de cálculo homologada; (ii) estabelecer se a memória de cálculo apresentada pela exequente permite aferir sua aderência ao título executivo judicial, especialmente quanto às verbas, competências, bases remuneratórias, abatimentos, rubricas excluídas, correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão do mérito já decidido, devendo ser preservada a coisa julgada quanto ao direito ao FGTS do período de 05/2020 a 12/2024 e quanto ao direito às férias e ao terço constitucional nos termos reconhecidos no título judicial.

4.

A preservação da coisa julgada não dispensa a parte exequente de apresentar memória de cálculo idônea, discriminada e verificável, especialmente em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

5.

O art. 534 do CPC exige que o exequente apresente demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com indicação dos índices de correção monetária, juros aplicados, termos inicial e final de incidência, periodicidade de capitalização, se houver, e especificação dos descontos obrigatórios.

6.

A condenação é composta por comandos distintos e complementares: a sentença define os parâmetros das férias e do terço constitucional, enquanto o acórdão fixa os parâmetros do FGTS.

7.

A memória de cálculo deve discriminar separadamente os valores relativos às férias e ao terço constitucional e os valores relativos ao FGTS, com indicação das competências incluídas, vínculos considerados, bases remuneratórias, rubricas integrantes e excluídas, valores já pagos e abatidos, além dos índices de atualização e juros aplicados em cada período.

8.

A apresentação de valor global, sem detalhamento por competência, verba e base de cálculo, impede a verificação da aderência do cálculo ao título executivo judicial e compromete a liquidez do crédito.

9.

A preclusão decorrente da inércia do executado não convalida memória de cálculo genérica, ininteligível ou incapaz de demonstrar a correspondência entre o crédito executado e o comando judicial transitado em julgado.

10.

A homologação de cálculo em face da Fazenda Pública pressupõe demonstrativo minimamente auditável e aderente ao título executivo, pois o crédito deve ser certo, líquido e exigível.

11.

A insuficiência dos cálculos apresentados pela exequente não autoriza a homologação automática do cálculo unilateral do Estado, que também deve observar estritamente os limites do título executivo judicial.

12.

A divergência quanto ao quantum debeatur e a necessidade de evitar enriquecimento ilícito ou prejuízo às partes justificam a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inércia do executado não convalida memória de cálculo genérica, ininteligível ou incapaz de demonstrar a correspondência entre o crédito executado e o título judicial. 2. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública exige memória de cálculo discriminada, atualizada e verificável, com individualização das verbas, competências, bases de cálculo, rubricas incluídas e excluídas, abatimentos, juros e correção monetária. 3. A constatação de insuficiência da memória de cálculo do exequente não autoriza a homologação automática do cálculo unilateral do executado, devendo o valor devido ser apurado pela contadoria judicial nos estritos limites da coisa julgada.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 534 e 783; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 6º; Lei nº 11.960/2009, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 52, II, e 55, caput; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CNGC, art. 236.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados por
WILMA GUIMARÃES DE ASSUNÇÃO
, sob o fundamento de que o ente público, embora regularmente intimado, permaneceu inerte, bem como de que os cálculos estariam de acordo com os índices fixados no título judicial.

Na origem, a sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado ao pagamento das férias e do terço constitucional, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente as férias e ao 1/3 (um terço) de férias, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.”

Posteriormente, em grau recursal, o acórdão reformou parcialmente a sentença para reconhecer também o direito ao FGTS, assim dispondo:

“CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e condenar o recorrido ao pagamento do FGTS do período de 05/2020 a 12/2024, devendo ser abatidos da remuneração os valores descritos no artigo 15, §6, da Lei nº 8.036/90, sem multa de 40% (quarenta por cento), mantendo-se inalterados os demais termos.

Tais valores deverão tomar por base o vencimento pago ao servidor, de acordo com as respectivas fichas financeiras, bem como ser corrigidos monetariamente a partir da data em que deveriam ser pagos, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09 e, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3º da aludida EC.”

Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente apresentou memória de cálculo, posteriormente homologada pelo juízo de origem.

Irresignado, o Estado sustenta a existência de excesso de execução, afirmando que a memória de cálculo apresentada pela exequente não teria observado adequadamente os limites do título executivo judicial, por incluir períodos prescritos, competências sem vínculo ou sem efetivo labor comprovado, bem como verbas já quitadas administrativamente.

Afirma, ainda, haver equívoco na base de cálculo do FGTS, especialmente pela inclusão de verbas de natureza indenizatória, e incorreção na aplicação dos índices de correção monetária e juros.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução, com homologação do cálculo apresentado pelo Estado, ou, subsidiariamente, para que seja determinado o refazimento dos cálculos.

A Recorrida apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que o Estado foi intimado para impugnar os cálculos e permaneceu inerte.

Defende que os cálculos homologados observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado.

Aduz, ainda, que o Estado busca rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento, especialmente quanto ao período abrangido pela condenação e à existência de vínculo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual se controverte acerca da regularidade da memória de cálculo apresentada pela exequente e homologada pelo juízo de origem.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário delimitar o conteúdo do título executivo judicial.

A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora ao pagamento das férias e do terço constitucional referentes aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, com dedução das parcelas já pagas.

Quanto aos critérios de atualização dessa verba, determinou a incidência do IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e, a partir de dezembro de 2021, a incidência tão somente da taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC nº 113/2021.

O acórdão, por sua vez, reformou parcialmente a sentença para acrescentar à condenação o pagamento do FGTS do período de 05/2020 a 12/2024, sem multa de 40%, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Em relação ao FGTS, o acórdão fixou parâmetros próprios: os valores devem tomar por base o vencimento pago ao servidor, de acordo com as fichas financeiras, com abatimento da remuneração das verbas descritas no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90.

Também estabeleceu que o FGTS deve ser corrigido monetariamente, desde a data em que deveria ter sido pago, pela variação do IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 11.960/09, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

Portanto, o título executivo judicial é composto por comandos distintos e complementares: a sentença, quanto às férias e ao terço constitucional; e o acórdão, quanto ao FGTS.

Feita essa delimitação, registro que a fase de cumprimento de sentença não comporta rediscussão do mérito já decidido.

Assim, não cabe ao Estado reabrir discussão sobre o direito ao FGTS do período de 05/2020 a 12/2024, tampouco sobre o direito às férias e ao terço constitucional nos termos reconhecidos na sentença e mantidos pelo acórdão.

A coisa julgada deve ser preservada.

Contudo, a preservação da coisa julgada não dispensa a parte exequente do dever de apresentar memória de cálculo idônea, discriminada e verificável.

Nos termos do art. 534 do CPC, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com indicação do índice de correção monetária, dos juros aplicados, dos termos inicial e final de incidência, da periodicidade de capitalização, se houver, e da especificação dos eventuais descontos obrigatórios.

No caso, a controvérsia decorre justamente da ausência de individualização adequada da memória de cálculo apresentada pela exequente.

Tratando-se de condenação composta por verbas distintas, a memória deveria discriminar, separadamente, os valores correspondentes às férias e ao terço constitucional, de um lado, e ao FGTS, de outro.

Além disso, deveria indicar, de forma clara, as competências incluídas, os vínculos considerados, as bases remuneratórias extraídas das fichas financeiras, as rubricas integrantes da base de cálculo, as rubricas excluídas, os valores já pagos e abatidos, bem como os índices de atualização e juros aplicados em cada período.

Essa individualização é indispensável porque o título não autorizou pagamento global e indistinto.

Quanto às férias e ao terço constitucional, a sentença condicionou a condenação aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, com dedução das parcelas já pagas.

Quanto ao FGTS, o acórdão delimitou expressamente o período de 05/2020 a 12/2024, determinou a adoção do vencimento pago ao servidor como base e ordenou o abatimento, da remuneração, dos valores descritos no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90.

Desse modo, a simples apresentação de valor global, sem detalhamento por competência, verba e base de cálculo, impede a verificação da aderência do cálculo ao título executivo.

A Recorrida sustenta que o Estado permaneceu inerte quando intimado para impugnar os cálculos, razão pela qual teria ocorrido preclusão.

De fato, a inércia do executado no prazo legal é circunstância relevante e, em regra, impede a rediscussão posterior de matérias que deveriam ter sido oportunamente suscitadas.

Todavia, a preclusão não convalida memória de cálculo genérica, ininteligível ou incapaz de demonstrar a correspondência entre o crédito executado e o comando judicial transitado em julgado.

Em especial nas execuções contra a Fazenda Pública, o crédito deve ser certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

Não se trata, portanto, de permitir rediscussão ampla e tardia de matéria preclusa, mas de reconhecer que a homologação de cálculo em face da Fazenda Pública pressupõe demonstrativo minimamente auditável e aderente ao título executivo.

A homologação dos cálculos não pode decorrer apenas da ausência de impugnação quando a memória apresentada não permite aferir, com segurança, se foram observados o período de 05/2020 a 12/2024 para o FGTS, os períodos aquisitivos não prescritos quanto às férias, a dedução das parcelas já pagas, a exclusão das rubricas previstas no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90 e os critérios de atualização definidos no título.

A ausência de individualização compromete a liquidez do crédito e justifica o controle judicial do débito.

Por outro lado, a constatação de insuficiência nos cálculos da exequente não autoriza a homologação automática do cálculo unilateral apresentado pelo Estado.

O cálculo do ente público também deve observar estritamente o título executivo judicial, sem reduzir indevidamente o alcance da condenação transitada em julgado.

A fase executiva não pode ampliar a condenação, mas também não pode esvaziá-la.

Assim, para evitar o enriquecimento ilícito e prejuízos às partes, e considerando a divergência quanto ao
quantum debeatur
, torna-se imprescindível o recálculo pela contadoria do juízo, nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/2009.

A contadoria deverá observar, rigorosamente, os seguintes parâmetros:

a) quanto às férias e ao terço constitucional: observar a sentença, que condenou o Estado ao pagamento das férias e do terço constitucional referentes aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, com dedução das parcelas já pagas;

b) quanto ao FGTS: observar o acórdão, que condenou o Estado ao pagamento do FGTS do período de 05/2020 a 12/2024, sem multa de 40%;

c) para o FGTS, tomar por base o vencimento pago ao servidor, conforme as respectivas fichas financeiras;

d) para o FGTS, abater da remuneração os valores descritos no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90;

e) excluir parcelas, competências ou rubricas não abrangidas pelo título executivo judicial;

f) deduzir os valores comprovadamente pagos pelo Estado, evitando duplicidade;

g) individualizar os cálculos por verba, vínculo, competência, base remuneratória, rubricas incluídas, rubricas excluídas, abatimentos, correção monetária e juros;

h) quanto às férias e ao terço constitucional, aplicar IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC nº 113/2021, nos termos fixados na sentença;

i) quanto ao FGTS, aplicar IPCA-E desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, acrescido de juros de mora desde a citação pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 11.960/09, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, que representa tanto juros quanto atualização monetária, nos moldes do art. 3º da EC nº 113/2021;

j) vedar a cumulação da taxa SELIC com juros ou correção monetária autônomos no mesmo período.

Nesse cenário, a sentença deve ser reformada, não para homologar diretamente o cálculo do Estado, mas para desconstituir a homologação dos cálculos apresentados pela exequente e determinar o retorno dos autos à origem, com remessa à contadoria judicial para apuração do valor devido nos estritos limites do título executivo judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença homologatória e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja reaberta a fase de apuração do valor exequendo, com remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo, observados os parâmetros acima fixados e os estritos limites da coisa julgada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026